Tribunal: TJDFT
Processo: 0706250-34.2022.8.07.0012
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA. DIREITO DE CONVIVÊNCIA. GENITOR. SUSPENSÃO. INTERESSE DO MENOR. FALTA DE CUIDADO E PROTEÇÃO. VIOLÊNCIAS FÍSICA E PSICOLÓGICA.
I - As circunstâncias fáticas evidenciadas no processo, permeadas por situações de falta de cuidado e proteção, e de violência física e psicológica, do pai em relação ao filho, não recomendam, no momento, a retomada do direito de convivência do genitor, não concedido na r. sentença, a fim de resguardar o bem-estar físico, psíquico e emocional do menor.
II - Apelação desprovida.